Tribunal: CARF
Processo: 13836.720376/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720376/2013-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.227 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
BERG STEEL S A FABRICA BRASILEIRA DE FERRAMENTAS E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago .

Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo Conselheiro em epígrafe em face do
Acórdão no 3002-001.725, (fls. 56 a 59), de 09 de fevereiro de 2021, que negou provimento ao
recurso voluntário.
Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Extraordinária 3a Seção de Julgamento quando da admissão dos
embargos:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720376/2013-86
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.227 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720376/2013-86

O embargante sustenta que a decisão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão sobre a possibilidade de aplicação retroativa da norma ao caso concreto,
para redução da penalidade e substituição da Dacon pela EFD, nos termos das alíneas
“a” e “c” do artigo 106, inciso II do CTN;
2. Obscuridade pelo fato de a decisão fundamentar a aparente falta de aplicação da IN
RFB no 1.441/2014 ao caso em questão, que teria incidência apenas aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o/01/2014, mas deixa de fazer uma leitura sistemática do conjunto
legislativo.
Passo à análise.
Omissão sobre a possibilidade de aplicação retroativa da norma ao caso concreto,
para redução da penalidade e substituição da Dacon pela EFD, nos termos das
alíneas “a” e “c” do artigo 106, inciso II do CTN Compulsando o recurso voluntário,
verifico que o embargante pediu a aplicação da alínea “c” do inciso II do artigo 106 do
CTN no item 3. APLICAÇÃO DA NOVA LEGISLAÇÃO – PENALIDADE
REDUZIDA PELA LEI 12.766/2012 –RETROATIVIDADE BENIGNA – ART.
106, II, “C” DO CTN (e-fl. 42/48) e aplicação da alínea “a” do inciso II do referido
artigo no item 3. PENALIDADE APLICADA SOBRE OBRIGAÇÃO EXTINTA
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (DACON)
SUBSTITUÍDA PELO SPED FISCAL – EFD CONTRIBUIÇÕES (e-fls. 48/53).
Por sua vez, a decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
O sujeito passivo alegou que, por aplicação do art. 106 do CTN, retroatividade benigna,
deveria ser aplicada a penalidade menos severa prevista no art. 57 da MP no 2.158-
35/01, tendo em vista que sua redação foi alterada pela Lei no 12.766/12.
De pronto, a fim de aniquilar a pretensão recursal, vale ressaltar que a alteração
introduzida pela Lei no 12.766/12, a qual foi interpretada de maneira desvirtuada pela
contribuinte, não mais vige, pois foi editada a Lei no 12.873/13, que voltou a alterar o
art. 57 da MP no 2.158-35/01, retornando aos contornos delineados originalmente.
Por outro lado, mesmo que não houvesse tido lugar a nova alteração legislativa, ainda
assim, não assistiria razão à recorrente. Como bem pontuou o Acórdão vergastado, a
questão se resolve por aplicação da especialidade. O princípio da especialidade revela
que a norma especial afasta a incidência da norma geral (Lex specialis derogat legi
generali). A norma se diz especial quando contiver os elementos de outra e acrescentar
pormenores. Não há leis ou disposições especiais ou gerais, em termos absolutos, assim,
resultam da comparação entre elas, da qual se aponta uma relação de espécie a gênero.
A norma será preponderante quando especial.
No caso concreto ora analisado, a jurisprudência é uníssona ao considerar que, mesmo
durante a vigência da redação do art. 57 dada pela Lei no 12.766/12, não houve
revogação, expressa ou tácita, do inciso III, do art. 7o, da Lei no 10.426/02 e, por ser
norma especial, por conseguinte, permaneceu válido e eficaz.
Outra alegação trazida pela recorrente refere-se à extinção da obrigação acessória,
entrega da Dacon, e sua substituição pelo SPED FISCAL, em conformidade com o
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.441/14.
não mais existente no ordenamento jurídico, o que permitiria a aplicação da
retroatividade benigna.
Novamente, não assiste razão à recorrente. A extinção da Dacon se deu, unicamente, em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014, permanecendo,
contudo, a obrigatoriedade de sua entrega quanto aos fatos geradores anteriores, já que
as informações correspondentes ainda não se encontravam plenamente supridas pela
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita EFD
Contribuições, no âmbito do SPED Sistema Público de Escrituração Digital, o que só
veio a ocorrer plenamente a partir de 2014. Incabível, pois, a aplicação da retroatividade
benigna prescrita pelo artigo 106, II, “b”, do Código Tributário Nacional, uma vez que a
realidade não se subsome à hipótese elencada pela aludida norma tributária.
No início do voto, o relator fundamenta a inaplicabilidade do artigo 106 pelo princípio
da especialidade, o que, por consequência, afasta todas as alíneas do inciso II, não
havendo, portanto, omissão quanto ao enfrentamento das alíneas “a” e “c”. Em seguida,
aborda também a questão da extinção do Dacon, justificando que continuava vigente a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.227 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720376/2013-86

obrigação de entrega para os fatos anteriores a 1/01/2014, o que, por conseguinte, afasta
a aplicação da alínea “a”.
Contudo, ao final, conclui pela inaplicabilidade da alínea “b”, a qual não foi
mencionada pela embargante em seu recurso voluntário. Assim, não houve as omissões
alegadas, mas apenas um erro material no voto, o qual deve ser corrigido mediante novo
acórdão, nos termos do artigo 66 do Anexo II do RICARF.
Obscuridade pelo fato de a decisão fundamentar a aparente falta de aplicação da
IN RFB no 1.441/2014 ao caso em questão, que teria incidência apenas aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o/01/2014, mas deixa de fazer uma leitura
sistemática do conjunto legislativo O embargante alega obscuridade no voto e pleiteia
uma leitura sistemática da legislação, reiterando os argumentos expostos no recurso
voluntário. A decisão abordou a questão da extinção do Dacon, justificando que
continuava vigente a obrigação de entrega para os fatos anteriores a 1o/01/2014 e que
antes da referida data, as informações constantes da EFD– Contribuições ainda não
supriam plenamente as do Dacon.
Ora, não há qualquer obscuridade, pois está claro que a decisão considerou que não
houve extinção da obrigatoriedade da entrega de Dacon para os períodos anteriores a
janeiro/2014. A alegação do embargante consiste, na realidade, em inconformismo com
o mérito da decisão, o que deve ser atacado mediante recurso adequado, não prestando
os embargos a tal fim.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, rejeito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte e, na condição de presidente da turma, admito os embargos inominados,
para correção do erro material, conforme exposto.
Acatado os embargos inominados, encaminhou os autos para relato e inclusão
em pauta de julgamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da tempestividade
Tendo em vista que os embargos já foram, pelas razões já expostas, com as
quais há concordância, passo a análise do erro no ponto de “análise sobre a possibilidade de
aplicação retroativa da norma ao caso concreto.”
Da omissão sobre a possibilidade de aplicação retroativa da norma ao caso
concreto, para redução da penalidade e substituição da Dacon pela EFD, nos termos das
alíneas “a” e “c” do artigo 106, inciso II do CTN.
Conforme bem explanado pelo então presidente da turma que realizou a análise
de admissibilidade dos embargos, o relator fundamenta a inaplicabilidade do artigo 106 pelo
princípio da especialidade, o que, por consequência, afasta todas as alíneas do inciso II, não
havendo, portanto, omissão quanto ao enfrentamento das alíneas “a” e “c”. Em seguida, aborda
também a questão da extinção do Dacon, justificando que continuava vigente a obrigação de
entrega para os fatos anteriores a 1/01/2014, o que, por conseguinte, afasta a aplicação da alínea
“a”, conforme se depreende do excerto da própria decisão embargada:
O sujeito passivo alegou que, por aplicação do art. 106 do CTN, retroatividade benigna,
deveria ser aplicada a penalidade menos severa prevista no art. 57 da MP no 2.158-
35/01, tendo em vista que sua redação foi alterada pela Lei no 12.766/12.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.227 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720376/2013-86

De pronto, a fim de aniquilar a pretensão recursal, vale ressaltar que a alteração
introduzida pela Lei no 12.766/12, a qual foi interpretada de maneira desvirtuada pela
contribuinte, não mais vige, pois foi editada a Lei no 12.873/13, que voltou a alterar o
art. 57 da MP no 2.158-35/01, retornando aos contornos delineados originalmente.
Por outro lado, mesmo que não houvesse tido lugar a nova alteração legislativa, ainda
assim, não assistiria razão à recorrente. Como bem pontuou o Acórdão vergastado, a
questão se resolve por aplicação da especialidade. O princípio da especialidade revela
que a norma especial afasta a incidência da norma geral (Lex specialis derogat legi
generali). A norma se diz especial quando contiver os elementos de outra e acrescentar
pormenores. Não há leis ou disposições especiais ou gerais, em termos absolutos, assim,
resultam da comparação entre elas, da qual se aponta uma relação de espécie a gênero.
A norma será preponderante quando especial.
No caso concreto ora analisado, a jurisprudência é uníssona ao considerar que, mesmo
durante a vigência da redação do art. 57 dada pela Lei no 12.766/12, não houve
revogação, expressa ou tácita, do inciso III, do art. 7o, da Lei no 10.426/02 e, por ser
norma especial, por conseguinte, permaneceu válido e eficaz.
Outra alegação trazida pela recorrente refere-se à extinção da obrigação acessória,
entrega da Dacon, e sua substituição pelo SPED FISCAL, em conformidade com o
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.441/14.
Assim, segundo ela, estaria se exigindo multa por uma obrigação acessória não mais
existente no ordenamento jurídico, o que permitiria a aplicação da retroatividade
benigna.
Novamente, não assiste razão à recorrente. A extinção da Dacon se deu, unicamente, em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014, permanecendo,
contudo, a obrigatoriedade de sua entrega quanto aos fatos geradores anteriores, já que
as informações correspondentes ainda não se encontravam plenamente supridas pela
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita EFD
Contribuições, no âmbito do SPED Sistema Público de Escrituração Digital, o que só
veio a ocorrer plenamente a partir de 2014. Incabível, pois, a aplicação da retroatividade
benigna prescrita pelo artigo 106, II, “b”, do Código Tributário Nacional, uma vez que a
realidade não se subsome à hipótese elencada pela aludida norma tributária.
Observa-se, portanto, que o relator construiu sua fundamentação embasa na
lógica de que a aplicação da retroatividade benigna seria inaplicável ao caso concreto, sendo o
uso da expressão “prescrita pelo artigo 106, II, b” ao final da fundamentação, apenas um erro de
digitação, motivo pelo qual reitero os argumentos utilizados pelo relator e corrijo a expressão
para que conste “prescrita pelo artigo 106, II, c” no texto do acórdão.
Da omissão sobre a possibilidade de aplicação retroativa da norma ao caso
concreto, para redução da penalidade e substituição da Dacon pela EFD, nos termos das
alíneas “a” e “c” do artigo 106, inciso II do CTN.
No que tange a suposta obscuridade alegada pelo embargante, esta não deve
prosperar, uma vez que observa-se no voto do relator que a decisão abordou a questão da
extinção do Dacon, justificando que continuava vigente a obrigação de entrega para os fatos
anteriores a 1o/01/2014 e que antes da referida data, as informações constantes da EFD –
Contribuições ainda não supriam plenamente as do Dacon, conforme se extrai do texto abaixo:
No caso concreto ora analisado, a jurisprudência é uníssona ao considerar que, mesmo
durante a vigência da redação do art. 57 dada pela Lei no 12.766/12, não houve
revogação, expressa ou tácita, do inciso III, do art. 7o, da Lei no 10.426/02 e, por ser
norma especial, por conseguinte, permaneceu válido e eficaz.
Outra alegação trazida pela recorrente refere-se à extinção da obrigação acessória,
entrega da Dacon, e sua substituição pelo SPED FISCAL, em conformidade com o
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.441/14. Assim, segundo ela, estaria se
exigindo multa por uma obrigação acessória não mais existente no ordenamento
jurídico, o que permitiria a aplicação da retroatividade benigna.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.227 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720376/2013-86

Novamente, não assiste razão à recorrente. A extinção da Dacon se deu, unicamente,
em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
permanecendo, contudo, a obrigatoriedade de sua entrega quanto aos fatos
geradores anteriores, já que as informações correspondentes ainda não se
encontravam plenamente supridas pela Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições Incidentes sobre a Receita EFD Contribuições, no âmbito do SPED
Sistema Público de Escrituração Digital, o que só veio a ocorrer plenamente a
partir de 2014. (...)
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados do Presidente, sem
efeitos infringentes, apenas para sanar o erro formal no Acórdão no 3002-001.725, mantendo a
decisão de “no mérito negar provimento ao recurso voluntário”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 100
DF CARF MF
Original